Tribunal: TJSP
Processo: 0002253-82.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002253-82.2018.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante/apelado
LEONARDO DA SILVA RIBEIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para, com base
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu das acusações feitas
contra ele nestes autos, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor dele,
prejudicado o apelo do Ministério Público. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002253-82.2018.8.26.0081 Comarca de Adamantina.
Apelação Criminal no 0002253-82.2018.8.26.0081
3a Vara de
Adamantina.
Apelante/Apelado: Leonardo da Silva Ribeiro
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.840
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da
3a Vara da Comarca de Adamantina, o réu Leonardo da Silva
Ribeiro foi condenado como incurso nos artigos 33, “caput” e 35,
“caput”, ambos da Lei no 11.343/06, a oito anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, no
piso mínimo, porque teria se associado ao adolescente Messias da
Silva Santos para a prática do delito de tráfico de entorpecentes e,
no dia 6 de junho de 2018, em horário incerto, mas antes das
17h45min, na Rua Bahia, no 465, Jardim Brasil, naquela cidade,
forneceu, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com a lei, quarenta e seis invólucros
de “crack”, pesando 7,31g, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica.
Inconformados com a decisão, o réu e o
Ministério Público apelaram, aquele buscando a absolvição por
insuficiência de provas, enquanto este quer a majoração das penas
pela natureza e quantidade de droga apreendida, bem como pela
causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06.
Regularmente processados os recursos,
pelo provimento apenas do recurso ministerial, opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002253-82.2018.8.26.0081 Comarca de Adamantina.
2. A apreensão da droga e a natureza
tóxica dela ficaram demonstradas pelo auto de exibição e
apreensão e pelos laudos de constatação e de exame químico-
toxicológico, atestando se tratar mesmo de cocaína o material
analisado, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica (fls. 22 e 24/29).
Todavia, em que pese o respeito ao
entendimento esposado na douta sentença, a autoria em relação
ao réu se mostra bastante duvidosa diante das provas colhidas.
Com efeito, embora tenha permanecido
silente no inquérito policial, em Juízo o réu negou a prática delitiva
e disse ser apenas usuário de drogas, declarando ter passado de
bicicleta na casa de Messias, o qual conhecia desde criança, para
conversarem. Sobre o entorpecente posteriormente apreendido na
residência de Messias, alegou ter sido acusado por Kaillany, pois
havia terminado o relacionamento com ela (fl. 30 e registro digital).
Nos
aspectos
relevantes,
os
policiais
militares relataram terem recebido denúncia dando conta de que o
adolescente
Messias
havia
recebido
entorpecentes
de
um
indivíduo, razão pela qual diligenciaram na residência do menor e
localizaram diversas porções de “crack” no telhado do imóvel.
Segundo noticiaram, ouviram dizer que o réu havia passado no
local de bicicleta, acrescentando que haviam outras denúncias
informando o envolvimento dele com o tráfico de drogas (registro
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002253-82.2018.8.26.0081 Comarca de Adamantina.
De
sua
parte,
a
testemunha
Kaillany
Cassiane Oliveira admitiu ter mentido no processo de Messias para
se vingar do réu pelo término do relacionamento e negou ter visto
porções de tóxico em poder do acusado, confirmando apenas que
Leonardo estava na companhia do adolescente momentos antes da
abordagem policial (registro digital).
Por
sua
vez,
o
adolescente
Messias
confirmou ser amigo do réu, com quem havia consumido maconha
no dia dos fatos, negando ter recebido dele as drogas apreendidas
pelos policiais (registro digital).
As demais testemunhas nada de útil trouxeram para a
elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciaram (registro digital).
Como se vê, ao cabo da instrução e sob o
crivo do contraditório não se logrou reunir prova suficiente a
demonstrar, com a necessária segurança e certeza, o envolvimento
nos fatos descritos na denúncia por parte do réu, que negou a
autoria delitiva em Juízo.
Por outro lado, é bem de ver que a
testemunha Kaillany se retratou em Juízo do depoimento prestado
na Vara da Infância e Juventude e admitiu ter mentido para
prejudicar o réu, que havia terminado o relacionamento com ela.
Sendo assim, cabe reconhecer que não se
conseguiu provar o efetivo vínculo do réu com o tóxico apreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002253-82.2018.8.26.0081 Comarca de Adamantina.
na casa de Messias e o exercício do tráfico por parte dele na
companhia do adolescente.
No caso, faltou à polícia investigar os fatos
com mais acuidade. Uma observação atenta do local, com a
finalidade de se registrar o movimento na casa do menor poderia
ter demonstrado que o réu lá ia com frequência e ali exercia o
nefasto comércio juntamente com o adolescente.
À condenação de alguém se exige prova
firme e induvidosa, sendo impossível apoiá-la em meras
conjecturas e suposições, baseadas em denúncia anônima que
fazia menção apenas à suspeita da prática do nefasto comércio
atribuído ao menor infrator, sem mencionar o nome do réu, com
quem nada de ilícito foi apreendido e sem qualquer evidência
concreta do envolvimento dele no fornecimento de entorpecente a
terceiros e associação para o exercício do tráfico.
Nesse passo, embora não se negue possa
o depoimento de Kaillany na Vara da Infância e Juventude ser
valorada como elemento de convicção quanto à autoria do crime
de tráfico, não se pode tomá-la como suficiente o bastante para a
condenação de alguém quando não encontra respaldo nas demais
provas reunidas nos autos, de modo a lhe conferir contornos de
veracidade, como aqui ocorreu, notadamente porque houve
retração dessa testemunha em Juízo, ressaltando-se que o réu
nem mesmo estava no local dos fatos onde foi apreendido o
entorpecente e a denúncia referente à ocorrência de tráfico que
deu origem à diligência não se referia a ele, como já dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002253-82.2018.8.26.0081 Comarca de Adamantina.
Como se vê, o que ficou evidente no
processo é que todo o material ilícito foi apreendido no imóvel
onde residia o adolescente e muito embora não tenha restado
dúvida de que o réu estivera no local momentos antes da
abordagem policial, as provas coligidas não lograram indicar, com
segurança absoluta, qualquer vínculo de Leonardo com o tóxico
apreendido.
Diante disso, muito embora haja indícios de
provável participação de Leonardo no nefasto comércio, tanto que
serviram de base para o oferecimento da denúncia, é forçoso
reconhecer que eles não se converterem em prova cabal e
inconcussa em Juízo, sob o crivo do contraditório, de molde a se
poder reconhecer sua culpabilidade, a qual, como é cediço, não se
presume, ressentindo-se os autos de um aprofundamento da
investigação sobre eventual liame entre ele e o adolescente para
comprovar que ambos atuavam juntos no narcotráfico e que
integravam uma associação criminosa nos moldes do que a norma
do artigo 35 da norma tipificadora visa combater e que exige, para
a sua caracterização, como já decidiu o Pretório Excelso, “o dolo de
se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião
ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35
da Lei 11.343/2006” (HC no 137471, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 02.09.2010).
No caso, não se poderia simplesmente
presumir o tráfico e a associação criminosa. Era necessário prova
inconteste e segura acerca dessas imputações e isso, como se
expôs, não se alcançou em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002253-82.2018.8.26.0081 Comarca de Adamantina.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud no
sentido de que “O processo penal tem por ponto de partida uma
suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende
a transformar esta suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o
processo não pode ter por resultado uma condenação” (“Compêndio de
Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).
Portanto, a fundada dúvida no tocante à
autoria delitiva que aqui se instalou deve militar em favor do réu,
impondo-se sua absolvição, com amparo no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, ficando, por isso, provido o apelo
interposto, prejudicado o recurso ministerial.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o réu das acusações
feitas contra ele nestes autos, expedindo-se alvará de soltura
clausulado em favor dele, prejudicado o apelo do Ministério
Público.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -